Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-77.2017.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-77.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAJUDA FONTOURA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIANA LACERDA SANTOS, SASKIA INGRED SILVA MENDES, THIAGO PEREIRA DALLA BERNARDINA, DANILO FONTES DA SILVA, JOSE WILLIAM DE ABREU LIMA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: LUCIANA MOITINHO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ERICA FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. QUERELA NULLITATIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação de Maria D’Ajuda Fontoura Almeida, com fundamento no desaparecimento superveniente da litispendência decorrente da extinção, sem resolução do mérito, do inventário proposto na Comarca de Prado/BA, que havia justificado a extinção do arrolamento sumário em curso na Comarca de Itamaraju/BA. A embargante alegou omissão quanto ao fato de que a querela nullitatis ainda não teria transitado em julgado, o que impediria a retomada do arrolamento sumário de Itamaraju/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a ausência de trânsito em julgado da querela nullitatis; e (ii) estabelecer se a oposição de embargos de declaração na querela nullitatis, após o julgamento conjunto de mérito, reconstitui causa de suspensão por prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência pressupõe a coexistência simultânea de duas demandas idênticas em curso, nos termos do art. 337, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

A extinção sem resolução do mérito da ação anteriormente distribuída elimina o pressuposto que justificava a extinção do feito posterior por litispendência, pois deixa de existir ação idêntica simultaneamente em curso.

O fundamento do acórdão embargado é juridicamente autônomo e suficiente, porque se apoia no desaparecimento superveniente da litispendência pela extinção do inventário de Prado/BA, e não na estabilização definitiva da querela nullitatis.

A pendência de trânsito em julgado da querela nullitatis não configura omissão relevante para o desfecho do julgamento, pois o mérito da respectiva apelação já foi julgado pela Câmara na sessão conjunta de 14 de abril de 2026.

A oposição de embargos de declaração na querela nullitatis, em 27 de abril de 2026, não reconstitui causa de suspensão por prejudicialidade externa, porque o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil pressupõe pendência de julgamento de mérito, e não mera ausência de estabilização formal do acórdão pela coisa julgada.

A utilização de embargos de declaração opostos em causa conexa, após julgamento conjunto, para paralisar os efeitos dos acórdãos proferidos na mesma sessão viola os princípios da efetividade processual e da boa-fé.

Os precedentes do TJBA citados pela embargante não se aplicam ao caso, pois tratam de hipóteses em que a ação prejudicial ainda não havia sido apreciada no mérito, diferentemente da situação examinada, em que houve julgamento conjunto e simultâneo pela Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A extinção sem resolução do mérito da ação anteriormente distribuída elimina a litispendência que justificava a extinção do feito posterior. 2. A ausência de trânsito em julgado de acórdão proferido em querela nullitatis não configura prejudicialidade externa quando o mérito da causa conexa já foi julgado. 3. A oposição de embargos de declaração em causa conexa, após julgamento conjunto de mérito, não reconstitui causa de suspensão fundada no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 3º, e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, precedentes citados pela embargante sobre hipóteses em que a ação prejudicial ainda não havia sido apreciada no mérito, sem identificação específica no trecho fornecido.